Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702643-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: NESTOR ACACIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, nos quais foi proferida sentença adentrando no mérito da demanda, a teor do que dispõe o art. 487 do CPC. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o Agravo de Instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Afinal, a questão objeto do Agravo de Instrumento poderá ser rediscutida por meio da interposição de Recurso Inominado, haja vista ter sido enfrentada objetivamente na sentença proferida. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no artigo 11, inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator